Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: LUANA BARROS ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a petição Id. 48100647 informa haver ambiguidade no termo “Agravante” e com intuito de evitar futura nulidade, reitero a determinação Id .47009831. Assim, intimo Luana Barros Rocha para se manifestar, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões Id. 44663573. Após, retornem os autos para julgamento dos recursos. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora